Tribunal: TJPA
Processo: 0907699-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907699-20.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE ARAGAO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGAO IMBIRIBA, ANDREA ARAGAO IMBIRIBA, DAYANA ARAGAO IMBIRIBA, MARGARIDA ARAGAO IMBIRIBA

APELADO: HAMILTON BARBOSA IMBIRIBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0907699-20.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMPLETA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DOUTRINA DE LÊNIO STRECK, ALEXANDRE FREIRE E LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA contra acórdão que não conheceu de Apelação Cível por deserção, diante da ausência de juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento do preparo. A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado, especialmente por suposta ausência de intimação para regularização do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à intimação para o recolhimento do preparo recursal; (ii) examinar se há contradição interna no julgado que declarou a deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para suprir vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A doutrina de
Lênio Streck e Alexandre Freire
destaca que os embargos não se prestam à substituição de recursos próprios nem à rediscussão de mérito, devendo respeitar os limites cognitivos do julgado.

4.

A alegação de omissão não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da intimação e concluiu que houve o devido prazo para que a parte promovesse o preparo na forma para si mais benéfica, que simples, afastando a forma dobrada,

com a advertência de que a ausência de qualquer documento exigido ensejaria a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

5.

O julgado manteve coerência lógica e estrutura interna coesa, não havendo contradição entre os fundamentos e o dispositivo. Conforme ensina
Leonardo Carneiro da Cunha
, a contradição que autoriza embargos é a interna, e não entre a decisão e os argumentos das partes.

6.

A utilização dos embargos com o fim de rediscutir matéria já apreciada configura desvio da finalidade do recurso, sendo, portanto, inadequado para promover modificação do acórdão, como destacado na jurisprudência do TJMG (ED nº 1.0000.21.209522-8/010) e reafirmado pelo STJ (EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de qualquer dos documentos exigidos para o preparo recursal — relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento — acarreta a deserção, mesmo quando apresentada apenas parte da documentação.

2.

A decisão que analisa expressamente a intimação e o não cumprimento das exigências do preparo não incorre em omissão ou contradição.

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, conforme doutrina de Lênio Streck, Alexandre Freire e Leonardo Carneiro da Cunha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §4º, 1.022 e 5º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Doutrina relevante citada
:

·

Lênio Luiz Streck
e
Alexandre Freire
, sobre os limites cognitivos dos Embargos de Declaração no CPC/2015;

·

Leonardo Carneiro da Cunha
, sobre a configuração de omissão e contradição nos julgamentos.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025;

·

TJMG, Embargos de Declaração nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025;

·

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020;

·

STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.02.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0907699-20.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA

interpôs

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29522774)
, que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção
.

Eis a

ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA, ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Alegam que o processo trata de inventário negativo, que a extinção foi indevida, que a intimação pessoal era necessária em caso de abandono e que os pressupostos processuais estavam presentes. Requerem o provimento do recurso. Contudo, deixaram de comprovar adequadamente o preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação completa do preparo recursal — com a não juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento — acarreta a deserção da apelação e impede seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC dispõe que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, sendo admitido recolhimento em dobro caso não tenha sido feito inicialmente, conforme previsão do §4º.

4. A Lei Estadual nº 8.328/2015, que rege o Regimento de Custas do TJPA, determina em seu art. 9º, §1º, que a comprovação do preparo exige a juntada simultânea do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, sendo vedada qualquer outra forma de recolhimento.

5. Conforme doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, a omissão na apresentação do comprovante de pagamento ou do boleto bancário impõe a aplicação do chamado “preparo-sanção”, exigindo o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

6. Os apelantes, mesmo intimados para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento simples, apresentaram apenas o relatório de conta do processo, omitindo os demais documentos exigidos, o que configura descumprimento do despacho judicial e enseja a deserção.

7. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos para o preparo — em especial o boleto bancário e o comprovante de pagamento — implica a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, cuja ausência, ainda que parcial, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A comprovação do preparo exige, de forma conjunta, a apresentação do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Doutrina relevante citada
: Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque, in: “Comentários ao Código de Processo Civil”, artigo 1.007.

Jurisprudência relevante citada
:

·
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024.

·
TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.( PJe ID 28863139)

Em razões recursais
,

argui

vícios da omissão e contradição

sob única vertente, a saber: Ausência de intimação ao recolhimento do preparo. E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29661368)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0907699-20.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exigem do dos Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA, ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Alegam que o processo trata de inventário negativo, que a extinção foi indevida, que a intimação pessoal era necessária em caso de abandono e que os pressupostos processuais estavam presentes. Requerem o provimento do recurso. Contudo, deixaram de comprovar adequadamente o preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação completa do preparo recursal — com a não juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento — acarreta a deserção da apelação e impede seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC dispõe que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, sendo admitido recolhimento em dobro caso não tenha sido feito inicialmente, conforme previsão do §4º.

4. A Lei Estadual nº 8.328/2015, que rege o Regimento de Custas do TJPA, determina em seu art. 9º, §1º, que a comprovação do preparo exige a juntada simultânea do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, sendo vedada qualquer outra forma de recolhimento.

5. Conforme doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, a omissão na apresentação do comprovante de pagamento ou do boleto bancário impõe a aplicação do chamado “preparo-sanção”, exigindo o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

6. Os apelantes, mesmo intimados para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento simples, apresentaram apenas o relatório de conta do processo, omitindo os demais documentos exigidos, o que configura descumprimento do despacho judicial e enseja a deserção
.

7. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos para o preparo — em especial o boleto bancário e o comprovante de pagamento — implica a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, cuja ausência, ainda que parcial, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A comprovação do preparo exige, de forma conjunta, a apresentação do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Doutrina relevante citada
: Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque, in: “Comentários ao Código de Processo Civil”, artigo 1.007.

Jurisprudência relevante citada
:

·
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024.

·
TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.( PJe ID 28863139) Negritei.

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
dirige a omissão na ausência de intimação ao recolhimento do preparo conforme despacho inserto no PJe ID 26807399 cuja parte dispositiva abaixo colaciono:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA,ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA provem substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha dos Recorrentes.

Entretanto, acaso decidam pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.

Perceba que o almejo de gratuidade processual se submeteu à necessária comprovação eis o inicial exame dos autos constatar que os Autores não estão no esquadro da hipossuficiência, daí oportunizá-los a prova ou adimplemento do preparo na forma mais benéfica(preparo simples, afastando a forma dobrada), sob pena de deserção.

Do comando, a Embargante compreendeu eis acostar o relatório de contas no PJe ID 28631008. Porém, seu esquecimento ao fazê-lo acompanhar do boleto bancário e do comprovante de pagamento, submergindo contra si a deserção, em destaque, por sua própria

falha na leitura do despacho.

À vista disso, não há falar em omissão por

inexistência de intimação forte no comportamento contraditório dispensado.

Contradição.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[3]

Muito embora
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
mencione a contradição, mas seus argumentos estão imbricados no vício da omissão, que acima decidido.

O descuido na leitura profunda da ordem judicial e na apresentação do preparo são atos

de sua responsabilidade, afrontando a boa-fé indicada no artigo 5ºdo CPC ao imputar frágil alegação de ausência de intimação sobre.

A ementa objurgada é clarividente a não comportar dúvida. Reiterando:

6. Os apelantes, mesmo intimados para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento simples, apresentaram apenas o relatório de conta do processo, omitindo os demais documentos exigidos, o que configura descumprimento do despacho judicial e enseja a deserção
.( .( PJe ID 28863139)

Argumento rejeitado.

Portanto,

conheço

do

Recurso de Embargos de Declaração e

nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 08 set. 2025.

[2]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 08 set. 2025.

[3]
Ibidem. p.1619.

Belém, 30/09/2025